Tribunal: TJMT
Processo: 0007153-02.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007153-02.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (APELADO), MILTON GHENO - CPF: 549.507.329-00 (APELADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (APELANTE), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (APELANTE), MILTON GHENO - CPF: 549.507.329-00 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO E OUTRO(S) PROVIDO E O DO BANCO DA AMAZONIA SA PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA RURAL – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação mandamental de prorrogação de dívida em decorrência de frustração de receitas c/c ação constitutiva-negativa de nulidade de cláusulas em cédulas de crédito bancário de custeio e investimento rural ajuizada por Julio Alberto Palazzo de Melo e outros em desfavor do Banco da Amazônia S.A.,
julgou parcialmente procedente o feito, para indeferir o pedido de prorrogação do débito rural e limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano, com capitalização semestral de juros, declarando nula a correção monetária via CETIP S/A, devendo ser substituída pelo INPC, mantendo os demais termos dos contratos ns. 067-15-0096-1
e
067-16-0027-3, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), na proporção de 80% (oitenta por cento) para os autores e de 20% (vinte por cento) para o réu.

Inconformados, Julio Alberto Palazzo de Melo e outra defendem preliminarmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial para demonstração da sua real capacidade de pagamento da dívida rural, a fim de deferir a sua prorrogação. No mérito, defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie. Sustentam, que não houve nenhuma prorrogação em relação a cédula rural em questão, motivo pelo qual fazem jus ao referido benefício, conforme permitido pelo Manual de Crédito Rural (MCR). Seguem sustentando, a inocorrência da mora na espécie, nos termos do art. 396, do C. Civil. Firmes no seu propósito, alegam que diante da abusividade no pacto entabulado entre as partes, devem ser afastados os encargos moratórios. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, com a majoração da verba honorária sucumbencial.

Já o Banco da Amazônia S.A., recorre visando a manutenção dos encargos remuneratórios pactuados, sob a alegação de que a mudança posta na r. sentença elevou a dívida em R$ 118.940,78 (cento e dezoito mil, novecentos e quarenta reais e setenta e oito centavos). Segue sustentando que os autores devem arcar com a totalidade do ônus sucumbencial. Alega ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados no valor equivalente a 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Requer a improcedência da demanda, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Apenas Julio Alberto Palazzo de Melo e outros apresentaram contrarrazões (id. 111727459), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pelo Banco da Amazônia S.A.

O Banco da Amazônia S.A. não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Júlio Alberto Palazzo de Mello, Alcinéia Cíntia Ferro Palazzo de Mello e Milton Gheno ajuizaram ação mandamental de prorrogação de dívida em decorrência de frustração de receitas c/c ação constitutiva-negativa de nulidade de cláusulas em cédulas de crédito bancário de custeio e investimento rural em desfavor do Banco da Amazônia S.A., aduzindo que as partes firmaram os contratos ns. 067-15-0096-1, 067-16-0027-3, 067-16-0075-3, 067-14-0247-1, 067-15-0032-5, 067-14-0075-4, 067-13-0004-0, 067-13-0005-9, 067-14-0076-2, 067-14-0077-0, 067-14-0080-0 e 067-14-0078-9, emitidas entre 17.05.2013 e 04.10.2016, para custeio de atividade pecuária, contudo, ante a existência da cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, capitalização mensal de juros pelo método hamburguês configurando anatocismo, além de encargos moratórios indevidos, moveram a demanda requerendo a aplicação do CDC, a prorrogação da dívida, a revisão das cláusulas contratuais ilegais, o afastamento dos encargos moratórios e, de forma específica, a realização de prova pericial.

Todavia, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem analisar o pedido de produção de prova pericial realizado pelos autores,
julgou parcialmente procedente o feito, para indeferir o pedido de prorrogação do débito rural e limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano, com capitalização semestral de juros, declarando nula a correção monetária via CETIP S/A, devendo ser substituída pelo INPC, mantendo os demais termos dos contratos ns. 067-15-0096-1 e 067-16-0027-3, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), na proporção de 80% (oitenta por cento) para os autores e de 20% (vinte por cento) para o réu (id. 111717243 – pág. 47/69).

Irresignados, os apelantes defendem preliminarmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial para demonstração da sua real capacidade de pagamento da dívida rural, a fim de deferir a sua prorrogação, bem como das ilegalidades postas nos contratos firmados entre as partes, que aumentaram o débito de forma demasiada.

Com razão. Ora, basta uma simples análise dos autos para se verificar que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso vertente, os autores sustentam, dentre outros argumentos, a sua incapacidade de pagamento da dívida rural, além dos demais requisitos necessários para a prorrogação do aludido débito, nos termos do art. 14, da Lei n. 4.289/65 c/c o item 9 do Manual de Crédito Rural (MCR) e súmula 298 do STJ.

Nessa trilha, no que concerne ao pleito de reconhecimento de direito subjetivo à renegociação da dívida rural, sob o argumento de que os benefícios concedidos por referido diploma visando o adimplemento e regularização de créditos rurais consiste em direito do produtor e não faculdade do banco, deve ser registrado, por oportuno, que perfilho do entendimento que o alongamento da dívida é direito subjetivo do ruralista, desde que preenchidos os requisitos da lei que o instituiu, não tratando de mera faculdade da instituição financeira.

Assim, a renegociação é um direito subjetivo do agricultor, entretanto, deve-se observar que tal direito se encontra subordinado ao preenchimento dos requisitos previstos na lei autorizativa, encontrando-se a questão sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme assentado na Súmula 298, verbis:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Nesse contexto, resta evidente que o produtor rural deve comprovar o preenchimento dos requisitos para a prorrogação do débito rural, dentre eles a sua incapacidade para o pagamento da dívida, contudo, no caso vertente a instrução probatória foi tolhida pelo condutor do feito.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 – negritei)

Não obstante, ao julgar o RAC n. 0015440-51.2017.8.11.0004, envolvendo as mesmas partes, em que também foi arguida preliminar de cerceamento de defesa, com pedido de nulidade da r. sentença, ante a não realização de instrução probatória, esta Câmara se posicionou no mesmo sentido,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA RURAL – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe
.”
(minha relatoria, j. 02.02.2022 – negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica contábil no caso em voga para aferir a real capacidade de pagamento da dívida rural pelos autores, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada no apelo interposto por Julio Alberto Palazzo de Melo e outros para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica requerida.

Posto isso
, conheço do recurso interposto por Julio Alberto Palazzo de Melo e outros e

lhe
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO
o apelo aviado pelo Banco da Amazônia S.A.

Cuiabá, 04 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022